Tribunal: TJSP
Processo: 2158772-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Benefícios da justiça gratuita. Concessão negada. Desacerto. Autora que é menor de idade. Hipossuficiência presumida. Necessidade imperativa de concessão das benesses da gratuidade processual. Precedentes desta Câmara.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.